Tribunal: TJSP
Processo: 2099423-64.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS BASTANTES E COERENTES ENTRE SI. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS MOLDES EM QUE INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL, VIOLA A CARTA MAIOR. EMBARGOS REJEITADOS.
Não padece de contradição acórdão que, adotando tese firmada pela Suprema Corte em julgamento com repercussão geral, afasta a cobrança da taxa de limpeza pública. Inaplicável ao

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS BASTANTES E COERENTES ENTRE SI. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS MOLDES EM QUE INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL, VIOLA A CARTA MAIOR. EMBARGOS REJEITADOS.
Não padece de contradição acórdão que, adotando tese firmada pela Suprema Corte em julgamento com repercussão geral, afasta a cobrança da taxa de limpeza pública. Inaplicável ao caso a Súmula Vinculante n. 19. Taxa concretamente cobrada que não remunera exclusivamente serviços públicos de coleta e remoção de lixo.